Tribunal: TJSP
Processo: 2211772-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211772-78.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211772-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
BANCO
INTER
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
BANCO
INTERMEDIUM S/A), são agravados VANDREI LUIZ BECERRA e
SIMONE TERESINHA MAZER EGIDIO BECERRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211772-78.2019.8.26.0000
VOTO No 36.303
2
COMARCA DE OLÍMPIA – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO INTER S/A (réu)
AGRAVADO: VANDREI LUIZ BEZERRA (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO MARIA HELOISA
NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Venda e compra de bem imóvel. Ação anulatória de
procedimento
extrajudicial,
com
abordagem
consignatória. Oportunidade para emenda da mora,
com sustação de execução extrajudicial. Recurso do
réu. Desprovimento.
VOTO No 36.303
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, fiduciário, no
polo passivo de ação anulatória de procedimento de execução
extrajudicial, com pedido consignatório, encaminhada por devedor,
fiduciante, o agravante questiona decisão que deferiu liminar para
sustação de leilão.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2211772-78.2019.8.26.0000
VOTO No 36.303
3
Informações da instância da causa, a fls.
45/48.
Contraminuta, a fls. 51/63.
FUNDAMENTAÇÃO
Comutatividade de obrigações, em negócio de
venda e compra de bem imóvel, com cláusula fiduciária, interessando
convalidar o contrato, em etapa de emenda da mora, plausível
recepcionar depósitos encaminhados pelo autor, evidentemente com
alcance relativo (efetivo aproveitamento elisivo a depender de
adequada definição no julgamento de mérito).
E, no entretempo, há que sustar efeitos de
eventual procedimento expropriatório, nos limites da Lei no 9.514/97.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator